Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-77.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706822-77.2023.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ADACTO CAVALCANTE FERREIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da r. sentença exarada sob o ID 50794849. Na origem, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. propôs ação de busca e apreensão em desfavor de ADACTO CAVALCANTE FERREIRA JUNIOR, sustentando que as partes firmaram contrato de financiamento para aquisição de bem com pacto adjeto de alienação fiduciária, no valor de R$ 24.177,11 (vinte e quatro mil cento e setenta e sete reais e onze centavos), a ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, no valor de R$ 839,98 (oitocentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) cada, tendo por objeto o veículo marca HYUNDAI, modelo SONATA GLS, ano 2011/2012, cor PRETA, placa NWB6E49, RENAVAM 00336151497, chassi KMHEC41CBCA286828 (ID 50794836). O autor destacou que, devido ao inadimplemento das obrigações assumidas desde a vigésima primeira parcela, vencida em 17/02/2023, promoveu a notificação do devedor fiduciante a respeito da mora (ID 50794844). Com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, pleiteou a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente e, no mérito, postulou a confirmação da medida liminar, com a consequente consolidação do domínio e da posse plena e exclusiva do bem apreendido em seu favor. Em decisão constante do ID 50794847, o autor foi instado a emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que indicasse e qualificasse depositário fiel para a efetivação da medida de busca e apreensão, sob pena de indeferimento da exordial. Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação (ID 50794848), sobreveio a r. sentença recorrida (ID 50794849), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A instituição financeira autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 50794851), no qual afirmou que a indicação dos dados do fiel depositário não constitui requisito da petição inicial, por ausência de previsão legal. Assim, pugnou pela cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento. Comprovante de preparo acostado aos IDs 50794852 e 50794853. Em que pese tenha sido citado (ID 50795009), o réu deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (ID 50795010). Por meio do petitório de ID 51857708, o apelante pugnou pela homologação da sua desistência ao recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Na hipótese em exame, observa-se que, após a inclusão do processo em pauta para julgamento, o apelante manifestou a desistência do recurso (ID 51857708). Verifica-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 50794837). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO CÍVEL, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Considerando que o processo se encontra pautado para a 36a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 10/10 a 18/10), providencie a Secretaria da 8a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de Origem. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023 às 19:21:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora